Tribunal: TJMT
Processo: 0005955-40.2011.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005955-40.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.356.926/0001-14 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (APELANTE), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A APURAR (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), VOTORANTIM CIMENTOS S.A. - CNPJ: 01.637.895/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (APELANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FARILIMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.356.926/0001-14 (APELADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA - CNPJ: 07.727.002/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBINO RODRIGUES ALVAREZ - CPF: 096.613.828-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ENCERRAMENTO – BIÊNIO LEGAL DE FISCALIZAÇÃO – CONTAGEM DA CONCESSÃO DA RJ –
CAPUT
DO ART. 61 DA LEI 11.101/2005 – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES NESSE PERÍODO NÃO DEMONSTRADO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial
(AgInt no AgInt no REsp 1838670/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que decretou o encerramento da Recuperação Judicial n.

0005955-40.2011.8.11.0003.

O apelante recorre sob a alegação de que a ordem judicial não é razoável pois já transcorreram 7 anos do deferimento do processamento e o art. 61 da Lei 11.101/2005 estabelece que, proferida a decisão prevista no art. 58, o devedor permanecerá em recuperação até que se cumpram todas as obrigações contidas no plano que vencerem até dois anos depois da concessão da RJ.

Aduz que, desse modo, a recuperação só poderia ser encerrada quando todas as obrigações forem cumpridas.

Sustenta que requereu em 27/04/2018 a intimação da recuperanda e do administrador judicial para que informassem se os pagamentos foram realizados, e este último teria dito que diversos credores dependem da efetiva comprovação da quitação, com isso a apelada foi intimada a demonstrar o adimplemento, o que, porém, não atendeu efetivamente, mas ainda assim foi decretado o encerramento da RJ.

Contraminuta apresentada (
ID. n. 137623731
).

Manifestação do administrador judicial no ID 137623731.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do Recurso (ID. n.

140183199).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em junho de 2011 a apelada propôs Ação de Recuperação Judicial. O processamento foi deferido em 15/08/2011, o plano homologado em 27/06/2012 e o encerramento decretado em 11/07/2019, nestes termos
:

(...)

Em data de 27/06/2012 o plano de recuperação judicial foi homologado, tendo sido concedida a recuperação judicial da devedora (fls. 816).

Nestes termos, tem-se que já decorreu prazo superior a 02 (dois) anos, desde a data da decisão de concessão da recuperação judicial.

E, nesse contexto, não cabe a adoção de outra medida a não ser o encerramento da presente Recuperação Judicial, uma vez que o prazo previsto no artigo 61 da Lei 11.101/2005 decorreu integralmente sem a comprovação de qualquer descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial.

(...)

Ante tal, resta evidente que, transcorrido tal prazo sem que haja demonstração concreta do descumprimento do plano de recuperação judicial “o juiz decretará por sentença o encerramento da recuperação judicia
l” (art. 63 da Lei n.º11.101/05).

‘In casu’, já houve, desde a concessão da recuperação judicial, o decurso de lapso temporal superior a 07 (sete) anos, não cabendo ao Poder Judiciário permanecer tanto tempo fiscalizando as atividades da empresa que, que trouxe aos autos comprovantes de pagamento de suas obrigações; e sobre as quais
não há nos autos insurgências de credores.

Cabível, portanto, o encerramento da Recuperação Judicial, vez que não constatado o descumprimento de qualquer das obrigações previstas no plano que venceram no curso do processo; e, ainda, não poderá ficar ‘ad eterno’ sob a fiscalização do Judiciário, que concedeu a recuperação judicial há mais de 07 (anos), ultrapassando-se, em muito, o prazo fixado na Lei 11.101/2005 (de 02 anos de fiscalização).

Ademais, há que se ressaltar que, em caso de eventual existência de obrigação pendente de cumprimento, o encerramento da recuperação judicial não eximirá a empresa do dever de adimplemento, podendo o credor exigir o completo pagamento.

(...)

O apelante recorre da sentença sob a alegação de que os dois anos de supervisão judicial descritos no art. 61,
caput
, da Lei 11.101/2005, são computados após o transcurso do prazo de carência fixado no PRJ, e deve ser demonstrado o pagamento de todas as obrigações.

Antes da reforma promovida pela Lei 14.112/2020 na LREF, o
caput
do art. 61 assim dispunha:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Com a vigência da nova Lei, a redação passou a ser a seguinte:

Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial,
independentemente do eventual período de carência
.

A partir daí encerrou-se a discussão sobre o início da contagem do biênio de fiscalização do juízo para então ser decretado o encerramento da Recuperação Judicial. E o legislador deixou claro que ele decorre da decisão que conceder a RJ, ainda que haja carência a ser cumprida.

Todavia, antes da Lei 14.112/2020 a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já era nesse sentido.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. A Lei de Recuperação e Falências (LRF), no art. 61, estabeleceu que a empresa devedora permanecerá em recuperação judicial até que cumpra com as obrigações assumidas no plano pelo período de 2 (dois) anos após a concessão do pedido. Expirado esse prazo, ainda que remanesçam obrigações a serem efetivadas, ou existam impugnações de crédito pendentes de julgamento ou de trânsito em julgado, encerra-se o processo de recuperação, e o credor fica com a garantia de um título executivo judicial.

2. Conforme o art. 62, c/c art. 94, III, g, da referida lei, em caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano, é facultada ao credor a execução específica da obrigação pelas vias individuais ou o requerimento de falência do devedor. Ressalta-se que o credor não sofrerá prejuízo, tendo em vista que terão seus direitos e garantias reconstituídos nas condições originalmente contratadas.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no REsp 1838670/SP, Rel. ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe de 16/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO.PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL.CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei nº 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4. A Lei nº 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5. O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação do créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

(...)
10. Recurso especial não provido.
(REsp 1853347/RJ, Rel. ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 05/05/2020, DJe de 11/05/2020).

Com relação ao cumprimento das obrigações mencionadas no plano, a apelada noticiou ao juízo que estaria com dificuldades para adimplir os débitos com os credores e por isso pediu autorização judicial para alienação de imóvel com essa finalidade.

O pedido foi deferido em 24/08/2016, sendo determinado o depósito em juízo do valor obtido - R$700.000,00 (ID 137623728, pág. 10).

A apelada destaca que a quantia seria suficiente para saldar as dívidas pendentes, o que foi confirmado pelo administrador judicial (ID. 137623728, pág. 39):

Em seguida a empresa apelada anexou diversos ajustes firmados com credores da classe real (Banco do Brasil) e quirografários, os quais, após análise pelo administrador judicial e autorização do juízo, tiveram os respectivos alvarás liberados em seu favor, o que se sucedeu também com eventuais credores que compareceram nos autos postulando o recebimento.

Antes de decretar o encerramento, o magistrado mandou a apelada informar todos os pagamentos já efetuados e os pendentes, e ela afirmou que, das classes trabalhista e real, quitou todos os créditos, e, da quirografária, pagou integralmente 34 credores de 57 (ID 137623729). Segue abaixo o quadro demonstrativo:

Somente em 2018, após seis anos da concessão da RJ, a apelante pugnou pela comprovação do cumprimento do plano, ocasião em que a apelada pediu e obteve a liberação de alvará em seu favor (ID. 137623729, pág. 202). Depois de indicar seus dados bancários, recebeu os R$41.907,32 devidos (ID. 137623731, pág. 13).

Dessa forma, com exceção da apelante, quando a sentença foi proferida não havia insurgência de nenhum credor quanto ao descumprimento de obrigações estipuladas no plano.

Depois de decretado o encerramento, a Votorantin juntou procuração e o município de Rondonópolis pleiteou o pagamento de R$8.100,43. O administrador judicial concordou em quitar ambos os débitos (ID. 137623729, págs. 271 e 272), e já foi deferido pelo juízo o levantamento para esses credores.

Logo, não se justifica cassar a sentença, especialmente porque o único credor que dela recorreu já recebeu o que lhe era devido, a RJ foi deferida há mais de 10 anos e o juízo foi cauteloso ao ressalvar que o saldo da conta judicial será liberado para a apelada, que ficará como fiel depositária e só poderá usá-lo para quitar o débito de algum credor. Confira-se:

Ademais, há que se ressaltar que, em caso de eventual existência de obrigação pendente de cumprimento, o encerramento da recuperação judicial não eximirá a empresa do dever de adimplemento, podendo o credor exigir o completo pagamento.

VII – A publicação de novo quadro geral de credores, se existirem,
tendo em vista as alterações e inclusões de valores e de sujeito passivo ocorridas durante o processo, sem que isso importe em nova abertura de prazo para impugnações;

(...)

IX – Que, havendo depósito referente aos credores em lugar incerto e não sabido, seja efetuado o levantamento,
ficando a empresa como fiel depositária dos valores, cujos numerários deverão ser utilizados para quitação daqueles
, independente de nova ordem judicial, com a expedição de edital de intimação;

X – E que sejam encerradas todas as contas judiciais que tenham sido abertas em relação a estes autos, com a liberação de montante existente, se for o caso, à empresa;

A pertinência desse entendimento foi reforçada pela manifestação do administrador judicial nesta Apelação:

Para ilustrar:

APELAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Sentença de encerramento. Decisão mantida. Transcurso do biênio de fiscalização sem a demonstração de inadimplemento do plano. Art. 63 da LRF. Eventual descumprimento posterior dá ensejo à execução específica do plano ou pedido de falência. Art. 62 da LRF. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Cível n. 0010097-35.2012.8.26.0068, relator Azuma Nishi, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro de Barueri, 5ª Vara Cível, julgamento em 30/08/2022, registro em 30/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DE DOIS DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS. AUSÊNCIA DE ÓBICES AO ENCERRAMENTO. PRAZO DE SUPERVISÃO JUDICIAL QUE NÃO ESTÁ ATRELADO AO PRAZO DE CARÊNCIA. ALTERAÇÕES NA LEI FEDERAL Nº 11.101/2005. NÃO EVIDENCIADO O DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL GENERICAMENTE ALEGADO PELOS APELANTES. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(TJSP, Apelação Cível n. 1024861-97.2018.8.26.0100, relator Alexandre Lazzarini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Foro Central Cível, 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais, julgamento em 25/10/2021, registro em 25/10/2021).

Posto isso, a decretação de encerramento deve ser mantida para preservar a atividade empresarial e os empregos gerados pela apelada, que, após longo período, conseguiu superar a situação de crise econômico-financeira.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios na forma do §11 do art. 85 do CPC uma vez que não foram arbitrados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022